Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718708-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GEISA DA SILVA DESPACHO Intimem-se o agravante para que indique endereço apto a localização da agravada, pela derradeira vez, sob pena de arquivamento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022